Tribunal: TJES
Processo: 0001409-21.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001409-21.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBERAL COLOMBO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS DE MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SEGUNDA SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do art. 494 c/c art. 505, do CPC/15, é vedada a alteração da sentença pelo juiz, salvo nos casos expressamente dispostos em lei.

2. A prolação de nova “sentença” no lugar de decisão interlocutória no curso da fase de execução fere, sobretudo, o princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Preliminar suscitada de ofício. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença de ofício e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001409-21.2016.8.08.0044

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : JOEMAR BRUNO F. ZAGOTO.

RECORRIDO : LIBERAL COLOMBO.

ADVOGADA : LIDIANE CARRETTA MOGNATO.

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra sentença de fls. 208/210, integrada pela decisão de fls. 234/237 (ID 3579108) que, em cumprimento de sentença da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por LIBERAL COLOMBO, “
julgou procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 inciso I do Código de Processo Civil, em condenar o réu Estado do Espírito Santo a realização de intervenção cirúrgica ‘Cirurgia de Troca de Valvar Aórtica’ do Requerente
”, mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de
astreintes
, reduzindo-a ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pelo atraso no cumprimento da ordem judicial deferida em antecipação de tutela.

O ente público Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não houve descumprimento voluntário da ordem judicial; (ii) o procedimento cirúrgico solicitado foi realizado no dia 06.07.2017, em prazo razoável ao cumprimento da ordem, considerando os procedimentos licitatórios necessários; (iii) a manutenção do bloqueio para liberação por alvará viola o regime de pagamento por precatório ou RPV, previsto no artigo 100, da CF/88; (iv) o juízo insiste em ignorar a decisão do TJES em decisão monocrática no agravo de instrumento n° 0001090-19.2017.8.08.0044 que ordenou o desbloqueio de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais) quando o ente público demonstrasse o cumprimento da ordem judicial, o que teria sido feito.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para (i) excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da multa cominatória; (ii) autorizar o levantamento integral do bloqueio dos R$ 129.000,00 em favor do estado; (iii) desautorizar o levantamento por alvará da quantia bloqueada de R$ 7.000,00 em favor do autor; (iv) subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa cominatória fixada.

Pois bem.

PRELIMINAR – ERRO DE PROCEDIMENTO – PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS DE MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Inicialmente, suscito preliminar de nulidade da sentença de fls. 208/210.

Nos termos do art. 494 c/c art. 505, do CPC/15, é vedada a alteração da sentença pelo juiz, salvo nos casos expressamente dispostos. Veja-se:

Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Ao compulsar os autos, verifica-se que houve a prolação de duas sentenças no feito, em suposto duplo encerramento da fase de conhecimento.

Em 17.10.2016, conforme ata de audiência de fls. 59/60, o juízo de primeiro grau prolatou sentença, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, para julgar “(...)
procedente o pedido autoral para obrigar o Estado do Espírito Santo que proceda a cirurgia de troca de va
l
var aórtica de forma percutânea, imediatamente,
(...)”, extinguindo o processo com resolução do mérito.

A parte autora foi intimada em audiência. À fl. 179, o Estado do Espírito Santo foi intimado da sentença de fls. 59/60.

Ato contínuo, o ente público renunciou ao direito de recorrer, às fls. 191/204, razão pela qual a primeira sentença transitou em julgado.

Não obstante ao início dos atos de cumprimento de sentença, o juízo proferiu nova “sentença” às fls. 208/210, que foi integrada por decisões que julgaram os embargos de declaração opostos por ambas as partes às fls. 234/237 e fls. 251/verso, julgando novamente a lide, resolvendo o mérito “
na forma do Art. 487 inciso I do Código de Processo Civil, em condenar o réu Estado do Espírito Santo a realização de intervenção cirúrgica

‘Cirurgia de Troca de Valvar Aórtica’ do Requerente
”.

O fato foi noticiado pelo Estado do Espírito Santo nos embargos de declaração de fls. 222/224, mas não foi apreciado na origem.

O chamamento do feito à ordem é medida que impõe, mesmo porque eventuais questões resolvidas em primeiro grau que envolvam a efetividade da sentença de fls. 59/60 (transitada em julgado) devem observar as regras procedimentais relativas ao cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, e podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento. Sendo assim, a prolação de nova “sentença” no lugar de decisão interlocutória no curso da fase de execução fere, sobretudo, o princípio do duplo grau de jurisdição.

Logo, deve ser reconhecida a nulidade da segunda sentença prolatada no feito às fls. 208/210 e dos subsequentes atos.

No mesmo sentido, precedentes deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA. 1. -
Proferidas duas sentenças em um mesmo processo, a segunda delas é nula porque nos termos do art. 505, caput, do Código Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente questão já decidida relativa à mesma lide
. 2 Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 028070025565, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. 1.
No sistema recursal civil brasileiro vige o princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz, insculpido no artigo 494 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que após a publicação da sentença o juiz só poderá alterá-la para corrigir erro de cálculo e inexatidões materiais ou por meio de embargos de declaração. 2. É que com a publicação da sentença o juiz encerra o seu ofício jurisdicional, não podendo inovar no processo, cabendo-lhe, tão somente, praticar atos que visam conferir efetividade à sentença ou verificar os pressupostos de admissibilidade de eventual recurso
. 3. Ainda que o MM. Juiz que proferiu a primeira sentença fosse absolutamente incompetente para decidir o processo, a anulação de uma sentença por uma decisão interlocutória do próprio juiz que a proferiu e a prolação de mais de uma sentença nos autos constituem nulidade absoluta que pode ser decretada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. De ofício, anular a sentença proferida nos autos (fls. 186-191), assim como todos os atos decisórios posteriores às fls. 99-102. (TJES, Classe: Apelação, 020110039011, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada de ofício, para ANULAR a sentença de fls. 208/210 e os subsequentes atos do processo, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)